Tribunal: TJMT
Processo: 1001896-90.2019.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001896-90.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 894.959.421-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 437, §1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por Terezinha da Silva Oliveira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais fixadas em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Por fim, condenou ao pagamento da multa por litigância de má-fé solidariamente a autora e seu advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, determinando a remessa de cópia integral dos autos ao NUMOPED, bem como ao Tribunal de Ética da OAB/MT e ao Ministério Público do Estado
.

Inconformada, a apelante pugna a cassação da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para se manifestar sobre o documento apresentado pelo apelado.
Requer que seja
realizada
perícia grafotécnica, sustentando que os documentos apresentados foram possivelmente adulterados. Pede, ao final, o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito pugna pelo desprovimento
(id. 160026954).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Terezinha da Silva Oliveira propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral que move contra o Banco Bradesco Financiamento S.A., alegando em síntese que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, relativo ao empréstimo consignado nº 802999519, no valor de R$ 1.294,39 (mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), o qual a parte autora não se recorda de ter celebrado.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais fixadas em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Por fim, condenou ao pagamento da multa por litigância de má-fé solidariamente a autora e seu advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, determinando a remessa de cópia integral dos autos ao NUMOPED, bem como ao Tribunal de Ética da OAB/MT e ao Ministério Público do Estado (id. 160026943).

Inconformada, a apelante pugna a cassação da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para se manifestar sobre o documento apresentado pelo apelado.
Requer que seja
realizada
perícia grafotécnica, sustentando que os documentos apresentados foram possivelmente adulterados. Pede, ao final, o provimento do recurso.

Com razão.
In casu
, pelo que se denota dos autos, a r. sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais formulados pela autora, ora apelante, se baseou nos documentos novos apresentados pelo apelado, em 19.01.2022, que supostamente comprova a relação contratual entre as partes.

E
ntretanto, basta uma simples leitura dos autos para se verificar que a referida petição, acompanhada dos documentos novos alhures, foi apresentada após a instrução processual, não sendo determinada a intimação da autora, ora apelante, para a devida manifestação.

Assim, com a devida vênia, não se pode fechar os olhos diante do ocorrido, mormente pelo fato de que após a apresentação da petição, acompanhada dos documentos mencionados, o MM. Juiz proferiu a r. sentença que julgou improcedente o feito, face da comprovação contratual.

À vista disso, é de clareza solar que a autora, não teve outra oportunidade de suscitar a nulidade alegada, sendo este o momento processual oportuno.

Sendo assim, de acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC, “
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.”
, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Certamente, a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito de manifestação, ainda mais estando a sentença estritamente fundamentada em tais documentos, sendo de clareza solar que o reconhecimento da nulidade do ato sentencial é medida que se impõe ao caso.

Outro não é o entendimento dessa Câmara, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA QUE SE BASEIA NESTA PROVA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 398 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – DECISUM ANULADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Da juntada de documentos, após a contestação e que influenciam no julgamento do litígio, deve ser dada vista à parte contrária (art. 398 do CPC). A inobservância dessa regra impõe o reconhecimento da nulidade do julgado por cerceamento de defesa
.”
(RAC n. 55.111/2014, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.10.2014 – negritei)

“AÇÃO ANULATÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – ART. 398, CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o que preconiza o art. 398, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada
.”
(RAC n. 0003026-12.2005.8.11.0046, minha relatoria, j. 08.06.2016 – negritei)

“DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 437, §1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada
.”
(RAC n. 1003500-24.2018.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, pois, não oportunizou vista dos documentos novos à parte adversa, dando ensejo, reafirmo, a nulidade do ato sentencial.

Isso porque, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, na espécie, há documentação que sequer foi impugnada pela parte contrária.

Por outro lado, a meu ver, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, vez que não há certeza quanto à validade dos documentos contidos nos autos, ante a ausência do contraditório, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar vindicada
para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a impugnação dos documentos novos juntados pelo réu, para somente depois o MM Juiz julgar a demanda como entender de direito.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023